Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Receptação qualificada. Provas. Dolo. Dia-multa. Valor.
1 – A receptação qualificada ocorre quando se adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP).
2 - Provado que a ré, no exercício de atividade comercial – reciclagem -, adquiriu, de pessoa desconhecida, fios de cobre de empresa de telefonia e manteve em seu estabelecimento comercial, ciente de que se tratava de produto de crime ou devendo saber, mantém-se a condenação pelo crime do art. 180, § 1o, do CP.
3 – O valor diário da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a condição econômica da ré. Se não há informações sobre sua renda mensal, deve-se fixá-la no mínimo legal – 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.
4 - Apelação provida em parte.